Tribunal: TJBA
Processo: 8049110-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049110-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: TAINA LIMA RIBEIRO e outros Advogado(s): RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS IMPETRADO: POLICIA CIVIL DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO IN LIMINE. INCOMPETÊNCIA. ATO DO DELGADO DE POLÍCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu in limine o habeas corpus, sob o fundamento da incompetência do Tribunal de Justiça, tendo em vista que o ato apontado como coator é imputado ao Delegado de Polícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu in limine o habeas corpus, ao argumento da incompetência do TJBA, deve ser reformada, à luz dos fundamentos invocados pelos Impetrantes. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato coator alegado pelos impetrantes é imputado ao Delegado de Polícia, para restituir os bens apreendidos à Paciente. O pedido de trancamento do inquérito policial por excesso de prazo na duração das investigações não foi formulado no primeiro grau, havendo supressão de instância o pleito deduzido diretamente ao segundo grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto nos autos do Habeas Corpus de nº. 8049110-40.2025.8.05.0000, tendo como agravante TAINÁ LIMA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, na forma do relatório e do voto constante dos autos. Salvador, .